Tribunal: TJBA
Processo: 8078660-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078660-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
IRINEU BISPO DE JESUS NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) NÃO PAGA NO PRAZO LEGAL. SEQUESTRO DE VERBAS DO MUNICÍPIO. DISTINÇÃO ENTRE PENHORA E SEQUESTRO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O DESCUMPRIMENTO. LIQUIDEZ COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078660-80.2025.8.05.0000 , em que é agravante o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e em que é agravada a ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte executada, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça